Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. ACRÉSCIMO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA EM CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível o acréscimo de valores pagos em decorrência de condenação trabalhista ao crédito já incluído no quadro geral de credores da falência quando houver instrumento contratual que preconize o reembolso das referidas quantias.
2. Agravo de instrumento provido.